Tribunal: TJMT
Processo: 0005329-04.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005329-04.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EPIFANIO MELLADO ALBAS - CPF: 108.995.969-91 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), E BELLO RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 08.845.850/0001-00 (APELADO), HERMELINDO JOSE BELLO - CPF: 075.261.051-15 (APELADO), MARIA PERCILIANA DE MORAES BELLO - CPF: 535.931.111-87 (APELADO), CELSO FIGUEIREDO RODRIGUES - CPF: 155.707.971-49 (APELADO), ERMELINIA BELLO RODRIGUES - CPF: 181.829.921-68 (APELADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALUGÚEIS. MORTE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS CODEVEDORES E SUSPENSÃO EM RELAÇÃO A FALECIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313, § 1o e § 2o DO CPC.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, em razão da não habilitação do espólio ou herdeiros da executada falecido, conforme previsto nos artigos 313, § 1o e 2o, e 485, IV, do CPC.

O apelante requereu a nulidade da sentença, pleiteando a concessão de prazo de 2 a 6 meses para a regularização processual, além do prosseguimento da execução contra os coexecutados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há nulidade na sentença de extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC; (ii) se é possível ao Tribunal apreciar pedido de suspensão do processo e prosseguimento em relação aos coexecutados, suscitados apenas em sede recursal, configurando inovação recursal.

III. Razões de decidir

A inovação recursal ocorre quando questões não foram suscitadas nem analisadas no juízo de origem, vedando-se a apreciação pelo Tribunal para evitar a supressão de instância, nos termos do CPC e da jurisprudência consolidada.

O apelante permaneceu inerte diante das intimações no juízo de origem, não solicitando dilação de prazo ou requerendo o prosseguimento parcial da execução.

A sentença foi corretamente fundamentada, aplicando-se o art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos processuais essenciais.

IV. Dispositivo e tese

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento: "1. Configura inovação recursal a pretensão de suspensão do processo e prosseguimento parcial da execução não suscitada no juízo de origem. 2. O processo executivo pode ser extinto, sem resolução do mérito, quando o exequente não promove a habilitação dos sucessores processuais do executado falecido, após regular intimação."

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação cível interposto por
Epifânio Mellado Albas, em
face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação executiva movida em desfavor de
E Bello Rodrigues & Cia Ltda. e outros
,
julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, nos termos
do artigo 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de habilitação de sucessor processual do
de cujus
.

Inconformado, o apelante sustenta que não foi concedido prazo suficiente para a regularização processual e verificação da existência de bens a inventariar aptos a ensejar a responsabilização dos herdeiros, circunstância que demanda diligências custosas e por vezes morosa, só podendo ser executadas em tempo hábil.

Afirma que o CPC estabelece, nessas condições, prazo mínimo de 2 e máximo de 6 meses, consoante dispõe o art. 313, §2°, inciso I, contudo, não foi determinada a suspensão do processo com respeito ao prazo legal retro descrito, de modo a assegurar ao Apelante providências hábeis objetivando a sucessão processual, tampouco foi garantido o direito de prosseguir quanto aos demais executados, não havendo que se cogitar quanto a inexistência de pressuposto processual, porquanto 02 (dois) dos litisconsortes passivos, foram citados, e ainda estava pendente o deferimento da citação via edital de outros 02 (dois) co-réus.

Segue sustentando que o exequente estava diligenciando no sentido de encontrar eventuais bens de propriedade da falecida Maria Perciliana de Moraes Bello, para viabilizar a habilitação do espólio e/ou herdeiros no polo passivo da execução.

Firme nesses argumentos, requer a nulidade da sentença, para determinar a suspensão do processo pelo prazo não inferior a 2 (dois) até 6 (seis) meses, para a regularização processual, conforme previsto no art. 313, §2°, inciso I, do CPC, e ainda, deferir a citação via edital, e consequentemente deferir o prosseguimento da execução em desfavor dos demais executados, possibilitando o bloqueio de ativos financeiros em nome dos apelados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Epifanio Mellado Albas
moveu ação de execução de alugueis e encargos contra
E Bello Rodrigues & Cia Ltda. e outros
, visando o recebimento de seu credito no valor de R$ 12.723,82 (doze mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), objeto do contrato celebrado entre as partes e juntado com a inicial.

Diante da informação do óbito da executada Maria Perciliana de Moraes Bello, a juíza
a quo
determinou a intimação do exequente, para efetuar a habilitação do espólio e/ou de todos os herdeiros da executada falecida, nos termos do art. 313, I, §1o e § 2o, art. 688 e art. 689 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. (id. 180420259 – em 21.05.2021), contudo, quedou-se inerte, tendo a Magistrada proferido sentença de extinção do feito, por abandono de causa, em 25.11.2022. (id. 180420268).

Desta decisão, o exequente apelou, sustentando a ausência de sua intimação pessoal. O Recurso de Apelação foi provido por esta Câmara, conforme se vê do acordão acostado no id. 199669696, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento, em 28.01.2024.

Com o retorno dos autos, a Magistrada de origem determinou nova intimação ao exequente para cumprir o determinado no id. 56236486, ou seja, efetuar a habilitação do espólio e/ou de todos os herdeiros da executada falecida, no prazo de 5 (cinco) dias, id. 244613155, contudo o exequente quedou-se inerte, tendo a Magistrada proferido nova sentença, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 76, §1o, I c/c 485, IV, do CPC.

Novamente o exequente apela, sustentando que não foi concedido prazo suficiente para a regularização processual e verificação da existência de bens a inventariar aptos a ensejar a responsabilização dos herdeiros, circunstância que demanda diligências custosas e por vezes morosa, só podendo ser executadas em tempo hábil.

Afirma que o CPC estabelece, nessas condições, prazo mínimo de 2 e máximo de 6 meses, consoante dispõe o art. 313, §2°, inciso I, contudo, não foi determinada a suspensão do processo com respeito ao prazo legal retro descrito, de modo a assegurar ao Apelante providências hábeis objetivando a sucessão processual, tampouco foi garantido o direito de prosseguir quanto aos demais executados, não havendo que se cogitar quanto a inexistência de pressuposto processual, porquanto 02 (dois) dos litisconsortes passivos, foram citados, e ainda estava pendente o deferimento da citação via edital de outros 02 (dois) co-réus.

Segue sustentando que o exequente estava diligenciando no sentido de encontrar eventuais bens de propriedade da falecida Maria Perciliana de Moraes Bello, para viabilizar a habilitação do espólio e/ou herdeiros no polo passivo da execução.

Firme nesses argumentos, requer a nulidade da sentença, para determinar a suspensão do processo pelo prazo não inferior a 2 (dois) até 6 (seis) meses, para a regularização processual, conforme previsto no art. 313, §2°, inciso I, do CPC, e ainda, deferir a citação via edital, e consequentemente deferir o prosseguimento da execução em desfavor dos demais executados, possibilitando o bloqueio de ativos financeiros em nome dos apelados.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de inovação recursal.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que o autor/apelante não submeteu à analise do juizo de origem tal irresignação, posto que quando intimado, permaneceu silente, não apresentando sequer pleito de dilação de prazo para o cumprimento da diligência (habilitação da sucessão processual), ou a continuidade da execução.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado/pedido na instancia primeva.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada, sob pena de supressão de instância. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente somente em sede de apelo pede a nulidade do contrato de compra e venda sob o argumento de vício de consentimento, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido pois a matéria nele ventilada constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância
.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(RAC n. 0047984-49.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.06.2018 - negritei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024